Tribunal: TJSP
Processo: 0087851-83.2007.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000005397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087851-83.2007.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ALEX
MENDES, ANDRÉ MOREIRA e CLOVIS SILVERI GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioiria
de votos, DERAM PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SÃO PAULO para condenar CLÓVIS SILVERI, ALEX MENDES e
ANDRÉ MOREIRA, qualificados nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses
e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado e, 15 (quinze) dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, I e II, sendo que para CLÓVIS e ALEX,
c.c. art. 65, I e, com amparo no art. 107, IV, c.c. art. 110, § 1o (antes da entrada em vigor
da Lei no 12.234/10), todos do Código Penal, DECLARARAM EXTINTAS AS
PUNIBILIDADES, em favor de CLÓVIS e ALEX, ante a prescrição da pretensão
punitiva do Estado; vencido o e. Relator Sorteado, Des. Álvaro Castello, que declara.
Acórdão com o Revisor. Des. Luiz Antonio Cardoso., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO, vencedor, ÁLVARO CASTELLO, vencido, LUIZ ANTONIO CARDOSO
(Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39500
APELAÇÃO CRIMINAL No 0087851-83.2007.8.26.0050
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CLÓVIS SILVERI
ALEX MENDES
ANDRÉ MOREIRA
ORIGEM....: 24a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora SÔNIA NAZARÉ FERNANDES FRAGA)
O eminente Desembargador Relator Sorteado, doutor
ÁLVARO CASTELLO, lançou nos autos Relatório nos seguintes termos,
que ratifico integralmente:
"... CLÓVIS SILVERI GARCIA, ALEX MENDES e ANDRÉ
MOREIRA, qualificados nos autos, foram absolvidos da prática do
crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. artigo 70 ambos do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 576/578).
Irresignado, recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 584/596),
requerendo a condenação dos réus nos termos da exordial.
Em suas contrarrazões, os acusados pugnaram pelo não
provimento do apelo (fls. 607/621 e 632/638), ao passo que a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
provimento do reclamo ministerial (fls. 644/649).
Os Advogados Constituídos não se opuseram à realização de
julgamento virtual.
É o relatório ...".
O v. Voto do digno Desembargador Relator Sorteado negava
provimento à Apelação, mantendo a absolvição dos Apelados, restando
inalterada a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, pese o quanto consignado no v. Voto, entendo, com
a devida vênia, que a autoria restou devidamente comprovada nos autos.
Narra a denúncia que os Apelados, no dia 20 de setembro de
2007, por volta das 14h00, na imobiliária “São Domingos Imóveis”,
situada na Rua Emilio Colella, no 81, Parque São Domingos, nesta cidade e
comarca de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
subtraíram, em benefício comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de armas de fogo, a quantia de R$ 4.100,00 pertencente à
imobiliária, o aparelho de telefonia celular de propriedade de Aparecido
Carlos da Silva e o secador de cabelos de Sandra Martins Pedrosa Giusti.
A materialidade do crime, como destacado pelo eminente
Desembargador Relator Sorteado em seu v. Voto, “... encontra-se bem
provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), Auto de Reconhecimento
Fotográfico (fls. 73,75 e 77) e pela prova oral coligida ...”.
Segundo restou apurado, CLÓVIS havia locado um imóvel
através da imobiliária “São Domingos Imóveis”, de sorte que sabia dos
hábitos de seus proprietários e funcionários.
De posse destas informações, CLÓVIS, ALEX e ANDRÉ
decidiram pela prática do roubo, certo que CLÓVIS, pelas informações
que detinha, dirigiu os outros dois na execução do roubo.
Quando chegaram à imobiliária, dois deles faziam-se armados,
certo que um deles era CLÓVIS. Agindo em concurso, todos renderam os
presentes, tratando-se de Roberto Petrisin, Wilma da Consolação Petresin,
Aparecido Carlos e Sandra, conduzindo-os a uma sala, onde foram
mantidos rendidos sempre sob a vigia de ao menos um deles, enquanto os
demais procuraram por bens que lhes interessassem e valores, certo que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final subtraíram objetos e a quantia indicada e deixaram o local.
Para não ser reconhecido, CLÓVIS foi o único que vestiu um
capuz, mas quando assim o fez já tinha deixado seu rosto à mostra para as
vítimas, que não hesitaram em apontá-lo como um dos autores do roubo.
No que tange a autoria, os Apelados, interrogados apenas em
Juízo, negaram a prática dos crimes.
CLÓVIS narrou que já havia locado um imóvel da
imobiliária vítima, mas na época dos fatos, não tinha mais contrato vigente.
Tudo que era relacionado ao seu contrato, quando vigente, era feito
diretamente com Wilma. Desconhecia o motivo de estar sendo apontado
como um dos autores dos crimes. Conhecia os Corréus “da vila” (gravação
audiovisual).
ALEX afirmou que conhecia os Corréus porque “cresceram”
juntos, já que moravam na mesma rua. A imobiliária vítima era próxima à
casa de sua mãe. Não praticou o crime (gravação audiovisual).
ANDRÉ asseverou que conhecia os Corréus e sabia onde
ficava a imobiliária vítima. Negou qualquer envolvimento com os fatos
tratados na inicial acusatória (gravação audiovisual).
Insubsistentes as evasivas dos Apelados, que não encontram
sustentáculo no corpo probatório. Deles não era mesmo de se esperar que
viessem a confessar a prática dos crimes em Juízo, produzindo provas em
seus desfavores, com isso, suas negativas devem ser tidas como ato natural
de defesa, diante dos demais elementos do conjunto probatório.
Com a devida vênia ao quanto consignado na r. sentença
absolutória e v. Voto do d. Desembargador Relator, entendo que o corpo
probatório é seguro quanto à prática dos crimes de roubo, nos termos em
que pugnado pelo Órgão Acusador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima Roberto, quando ouvida na fase inquisitiva, dez dias
após os fatos, afirmou que estava em sua sala quando um roubador
abordou sua secretária, outro, o corretor Aparecido e o terceiro o abordou.
Os três foram levados para a sala de Wilma, a qual também foi rendida. Os
roubadores estavam sem capuz, com exceção de um deles que, quando foi
visto, imediatamente, colocou um capuz. Mas já tinha visto sua fisionomia
e o reconheceu como sendo um ex-inquilino de um imóvel administrado
pela imobiliária. Foi levado dinheiro da imobiliária, além do celular de
Aparecido e o secador de cabelos de Sandra. Não teve dúvidas que um dos
roubadores era CLÓVIS, o ex-inquilino, e era ele quem “comandava” a
ação. Durante toda a ação criminosa, eram ameaçados de morte,
caso não obedecessem ou esboçassem reação. Os outros dois roubadores
não os conhecia (fls. 9).
Posteriormente, após passados cerca de três anos e meio dos
fatos, Roberto foi novamente ouvido pela Autoridade Policial e ratificou o
quanto narrado anteriormente (fls. 72), oportunidade em que efetuou
reconhecimento fotográfico, reconhecendo os três Apelados (fls. 73).
Em Juízo, passados cerca de dez anos dos fatos, não
reconheceu os Apelados e, inicialmente, se retratou do quanto antes
relatado, afirmando que estava em uma ligação telefônica, quando uma
pessoa entrou em sua sala, com uma arma de fogo em punho. Desligou o
telefone e foi levado para outra sala, junto com os outros funcionários da
imobiliária. Havia três roubadores. O dinheiro estava na sala dos fundos e
um dos roubadores foi até o local e o subtraiu. O terceiro roubador estava
encapuzado e foi ele quem pegou o dinheiro. Os outros dois não estavam
encapuzados. Na época, ouviu dizer que um dos roubadores era um ex-
inquilino da imobiliária e por esse motivo ele poderia estar de capuz, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não ser reconhecido. Não sabia como a polícia tinha chegado às pessoas
de ALEX e ANDRÉ. Na Delegacia de Polícia viu algumas fotografias,
mas não reconheceu ninguém. Posteriormente, quando indagado a respeito
de sua versão apresentada na fase inquisitiva, afirmou que “... quando ele
estava subindo a escada, pela câmera eu vi que era um inquilino da
imobiliária ...”. Questionado pela d. Magistrada se conhecia CLÓVIS, a
testemunha respondeu que sim e por isso viu que era ele quem subia a
escada. Pelo menos um dos roubadores estava em poder de uma arma de
fogo (gravação audiovisual).
A vítima Aparecido, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, relatou que a genitora de CLÓVIS havia alugado um imóvel através
da imobiliária tempos antes dos crimes. No dia dos fatos, entrou na
imobiliária CLÓVIS e ANDRÉ, sendo que depois entrou ALEX, com
uma arma de fogo dentro de uma sacola e abordou Roberto. CLÓVIS
andou por toda a imobiliária revistando tudo. Ele colocou um capuz e a
todo momento determinava que não o olhasse. CLÓVIS estava
encapuzado justamente porque era conhecido. Quem percebeu que a
pessoa encapuzada era CLÓVIS foi Sandra e ela contou para Wilma que,
por sua vez, lhe contou. Aí começou a pensar nas características físicas
daquele roubador e concluiu que era mesmo CLÓVIS. ANDRÉ perguntou
se alguém tinha celular, mas disseram que não. Contudo, seu celular tocou,
momento em que ANDRÉ subtraiu seu aparelho celular. ANDRÉ já
chegou perguntando quem era a Wilma, demonstrando que já sabia como
funcionava a rotina da imobiliária, já que era ela a responsável por receber
os aluguéis. Soube, posteriormente que ANDRÉ era namorado da irmã de
CLÓVIS. ANDRÉ estava armado. Em Juízo, reconheceu pessoalmente, os
Apelados como autores dos crimes tratados nestes autos (fls. 76 e gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
audiovisual).
A vítima Wilma, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, asseverou que chegou em sua sala uma pessoa perguntando por sua
pessoa, pois queria saber sobre locação. A secretária Sandra levantou para
atender, mas nesse momento, a pessoa a empurrou para dentro da sala e
anunciou o roubo. Outro roubador, encapuzado, foi para a cozinha e um
terceiro foi para a sala dos corretores. Dois dos roubadores estavam em
poder de armas de fogo. Sandra, quando os roubadores foram embora, lhe
disse que o roubador encapuzado era CLÓVIS, ex-inquilino da
imobiliária. Os outros dois roubadores não sabia quem eram e desconhecia
o modo pelo qual a polícia teria chegado a eles. O dinheiro da imobiliária
estava em uma bolsa, pois tinha o hábito de deixar assim, pois alguns
senhores gostavam de receber em dinheiro (fls. 74 e gravação audiovisual).
A vítima Sandra, ouvida apenas na fase inquisitiva, não
reconheceu os Apelados por fotografia, afirmando que ANDRÉ se
assemelhava a um dos roubadores e, quanto a dinâmica dos fatos, ratificou
o quanto narrado por Wilma (fls. 78).
Com a devida vênia, o que se extrai do conjunto probatório é
que os Apelados praticaram os crimes tratados nestes autos.
A vítima Aparecido reconheceu os Apelados em ambas as
fases da persecução penal.
Roberto, em Juízo, embora em um primeiro momento, tenha
tentado se retratar do reconhecimento, acabou confirmando ter visto
CLÓVIS quando ele subia as escadas.
Wilma, embora não tenha reconhecido nenhum deles, afirmou
que Sandra teria reconhecido CLÓVIS.
Os Apelados foram presos em flagrante delito cerca de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses após os fatos aqui tratados, aos 07.11.2007 pela prática de crime de
roubo majorado em uma residência (fls. 32/37), o que permitiu se chegasse
à identificação de ALEX e ANDRÉ.
A ligação entre os Apelados restou evidente, eis que
eles próprios afirmam que se conheciam desde criança, sendo certo
ainda que Aparecido soube que ANDRÉ era namorado da irmã de
CLÓVIS.
Da mesma forma, restou comprovado o concurso de agentes e
o emprego de arma de fogo, diante dos seguros relatos das vítimas.
Diante de tais fatos, mesmo os Apelados não tendo sido presos
em flagrante ou ter sido encontrado com eles produto dos crimes aqui
tratados, a prova produzida é segura quanto a responsabilidade criminal de
cada um deles, não havendo como se manter o édito absolutório.
Passo a aplicar as penas.
Na primeira fase de aplicação, nos termos do art. 59, do
Código Penal, em relação a ANDRÉ e ALEX, considerando que as
circunstâncias judiciais são favoráveis, as penas básicas devem ser fixadas
no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, para cada
um dos crimes.
Já em relação a CLÓVIS, tendo em vista os
maus antecedentes (fls. 465), as penas básicas devem ser fixadas
em 1/6 acima do mínimo legal (04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-
multa).
Na segunda fase, em relação a CLÓVIS e ALEX, deve ser
reconhecida a circunstância atenuante decorrente da maioridade relativa
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), eis que nascidos aos 17.04.1988
(fls. 151) e 09.12.1988 (fls. 154), respectivamente, contavam com menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 21 anos de idade à época dos fatos (20.09.2007), devendo ser as penas
de CLÓVIS reduzidas ao mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-
multa), enquanto as penas de ALEX devem permanecer inalteradas, ante o
enunciado da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Na terceira fase, em razão da dupla causa de aumento de pena,
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, as penas devem ser
elevadas em 3/8, totalizando 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-
multa, para cada um dos Apelados.
Deve ser levado em conta que o maior rigor se deve ao fato de
terem os Apelados se valido de duas armas de fogo, as quais possuem
altíssimo poder lesivo, o que impõe maior temor às vítimas, que podem ter
suas vidas ceifadas a qualquer momento, devendo ser levado em conta
ainda que eram três roubadores.
Em se tratando de três crimes, deve ser reconhecido o
concurso formal, majorando as penas de um deles, já que idênticas, em 1/5,
totalizando 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 15 dias-multa, que
devem se tornar definitivas e se mostram como necessárias e suficientes
para a reprovação e prevenção do crime.
Deve ser fixado o regime fechado para início do
cumprimento das penas, por se tratar de roubo praticado mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em comparsaria,
praticado em plena luz do dia, demostrando a perigosidade incomum dos
Apelados.
O dia-multa deve ser aplicado no mínimo legal, ante a
ausência de comprovação da situação econômica dos Apelados.
Considerando o decurso do tempo, o montante da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicada e a maioridade relativa de CLÓVIS e ALEX, deve se analisada a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Em se tratando de concurso de crimes, a prescrição se opera
em relação a cada um deles isoladamente (art. 119, do Código Penal).
Considerando as penas aplicadas, bem como a maioridade
relativa de CLÓVIS e ALEX, a prescrição se opera em 06 anos (art. 109,
III, art. 114, II, e art. 115, todos do Código Penal).
Constata-se que da data do fato, aos 20.09.2007, até o
recebimento da denúncia, aos 07.10.2016 (fls. 181/182), primeira causa
interruptiva da prescrição (art. 117, I do Código Penal, antes da entrada em
vigor da Lei no 12.234/10), decorreram mais de 06 anos, justificando assim
a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva do Estado, na forma retroativa, nos termos do art. 107, IV, do
Código Penal, em relação a CLÓVIS e ALEX.
Constato que ANDRÉ respondeu ao processo solto.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO para condenar CLÓVIS SILVERI, ALEX MENDES e ANDRÉ
MOREIRA, qualificados nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado e, 15 (quinze) dias-
multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, I e II, sendo
para CLÓVIS e ALEX, c.c. art. 65, I e, com amparo no art. 107, IV, c.c.
art. 110, § 1o (antes da entrada em vigor da Lei no 12.234/10), todos do
Código Penal, DECLARO EXTINTAS AS PUNIBILIDADES, em favor
de CLÓVIS e ALEX, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado – Revisor
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 12.501 (Digital)
Apelação Criminal no 0087851-83.2007.8.26.0050
Juízo de Origem: 24a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: CLÓVIS SILVERI GARCIA, ALEX MENDES e ANDRÉ MOREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
CLÓVIS SILVERI GARCIA, ALEX MENDES e
ANDRÉ MOREIRA, qualificados nos autos, foram absolvidos da prática do
crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II,c.c. artigo 70 ambos do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (fls. 576/578).
Irresignado, recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO (fls.
584/596), requerendo a condenação dos réus nos termos da exordial.
Em suas contrarrazões, os acusados pugnaram
pelo não provimento do apelo (fls. 607/621 e 632/638), ao passo que a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do reclamo ministerial (fls. 644/649).
Os Advogados Constituídos não se opuseram à
realização de julgamento virtual.
É o relatório.
Os acusados foram denunciados, porque no dia
20 de setembro de 2007, por volta das 14h00min, na Imobiliária São
Domingos Imóveis, situada na Rua Emilio Colella, 81, Parque São
Domingos, nesta capital, agindo em concurso e unidade de desígnios
entre si, estando dois deles a empunhar arma de fogo, subtraíram, para
proveito comum, após terem subjugado as vítimas RP; WCP; ACS e
SMPG, a quantia de R$ 4.100,00 de propriedade do estabelecimento acima
referido; o aparelho celular que estava na posse de ACS e o secador de
cabelos de SMPG, evadindo-se logo após.
Em primeiro lugar, analisando-se os elementos
de convicção carreados ao longo de toda a persecutio criminis, verifica-se
que, na espécie, a materialidade delitiva encontra-se bem provada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), Auto de Reconhecimento Fotográfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 73,75 e 77) e pela prova oral coligida.
A autoria delitiva, porém, restou controversa.
Os apelados (mídia eletrônica) negaram a prática
do delito.
A vítima RP, na fase policial, narrou que três
agentes entraram na imobiliária, armados, e perguntaram por Wilma
(responsável financeira e administrativa da imobiliária). Disse que
percebeu que se tratava de Clóvis, inquilino da própria imobiliária,
responsável por comandar as ações dos demais. Depois, reconheceu, por
meio de fotografia, Alex e André. Em Juízo, narrou que, em razão do
tempo transcorrido, não é mais capaz de realizar o reconhecimento dos
acusados.
A vítima WCP (mídia eletrônica) disse que na
ocasião dos fatos, dois agentes estavam com rosto à mostra e um agente
com rosto encapuzado. A funcionária Sandra, no dia do roubo, disse que
o agente com o rosto coberto era CLÓVIS, cuja mãe era cliente da
imobiliária.
A vítima ACS (mídia eletrônica) narrou que, na
data dos fatos, dois agentes, sem capuz, ingressaram armados (ANDRÉ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEX) e o outro agente, com capuz, desarmado, reconhecendo todos eles
como sendo os autores do crime. Quem reconheceu CLÓVIS no dia dos
fatos, foi a secretária Sandra e, depois, o depoente percebeu pelos traços
do agente que de fato tratava-se de CLÓVIS.
Razão não assiste ao Parquet ao pleitear a
condenação dos acusados.
Dessarte, observa-se do conjunto probatório que
não há, nos autos, elementos suficientes para concluir sobre eventual
participação dos acusados no cometimento do roubo majorado.
Os apelados, sempre que ouvidos, negaram
veementemente os crimes imputados.
E, a única testemunha que teve certeza de que a
pessoa encapuzada era Clóvis, a secretária Sandra, não ratificou seu
depoimento em Juízo. Quanto aos demais apelados, dada o transcurso do
tempo, as demais vítimas não puderam ratificar com a certeza necessária
o reconhecimento fotográfico promovido na fase policial dos mesmos.
Por outro lado, conforme bem salientado pela
ilustre Magistrada sentenciante, “(...) Nesse sentido, sem que fossem os
criminosos surpreendidos em flagrante delito ou, de alguma forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculados ao produto do crime, logo após o crime, por meio de boletim
de ocorrência elaborado no dia seguinte ao fato descrito na peça
acusatória, consignou-se autoria por parte de pessoa conhecida, ora
corréu Clóvis, inquilino anterior da imobiliária Boletim de Ocorrência
5196/2007 e, pouco tempo depois, a prisão em flagrante delito por prática
delitiva semelhante do corréu Clóvis e demais réus serviram à linha de
investigação, viabilizando que fossem reconhecidos em sede policial
(folhas 72/73; 74/75 e 76/77), tratando-se, exclusivamente, de
reconhecimento fotográfico. (...) Diante desse contexto probatório,
realizou-se o reconhecimento policial somente em juízo, depois de tempo
considerável ao crime e, por isso, em que pese as declarações prestadas
por A C S se mostrarem isentas e autênticas, não há circunstâncias outras
a acompanhá-las para que se tenha por inquestionável a autoria a
imputada aos réus.” (sic) (fls. 577/578).
Assim, fato é que não restou comprovado, de
forma estreme de dúvidas, terem os apelados concorrido, de qualquer
forma, para a prática da infração delitiva. E, diante de tão precário quadro
probatório, necessário manter a solução absolutória adotada em Primeira
Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciária,
não sendo possível condenar os réus baseando-se apenas em
conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia em
relação aos acusados, não se mostram eles suficientes para embasar um
decreto condenatório.
Assim preleciona o penalista italiano Malatesta
“O direito da Sociedade só se afirma racionalmente como o direito de
punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é
certo; por isso, absolvendo um caso de dúvida razoável, presta-se
homenagem ao direito do acusado, e não se oprime o da Sociedade” (in,
“Lógica das Provas”, Saraiva, p. 14/15).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA
PROVIMENTO ao apelo da acusação.
ÁLVARO CASTELLO
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
F80C7B5
12
17
Declarações de
Votos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
F85947E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0087851-83.2007.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.